Tribunal: TJDFT
Processo: 0704986-31.2017.8.07.0020
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-07-13
Data de publicação: 2020-07-27

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL - ATRASO NA ENTREGA - PRETENSÃO DE APLICAÇÃO DA MULTA COMINATÓRIA CONTRATUAL - CABIMENTO - FORTUITO INTERNO. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. NO MÉRITO, IMPROVIDO.

1. O interesse de agir é caracterizado pela necessidade e utilidade que o provimento jurisdicional possa proporcionar à parte, aferido por ocasião do ajuizamento da ação. No caso em exame, a pretensão está adequadamente acomodada no processo e este é útil e necessário para o alcance do resultado. O fato de ter havido a rescisão contratual no processo no 2015.01.1.141398-7 não impede que haja a apreciação dos pedidos de aplicação de multa moratória e de indenização na modalidade lucros cessantes. PRELIMINAR DE CARÊNCIA DE AÇÃO REJEITADA.

2. No caso dos autos, a autora informou que celebrou contrato de compra e venda de um imóvel na planta, cuja entrega estava prevista para 30/11/2014 já contando com prazo de tolerância de 180 dias úteis.

3. Contudo, como a requerida atrasou a entrega do bem, ajuizou ação que tramitou sob o no 2015.01.1.141398-7, perante a 8a Vara Cível de Brasília/DF, já transitada em julgado, pleiteando a rescisão contratual com a restituição integral dos valores pagos. O feito foi sentenciado no sentido de reconhecer o atraso na entrega por culpa da requerida, e julgou procedente o pedido, tendo declarado rescindido o contrato de promessa compra e venda firmado pelas partes e condenado a ré a devolver todas as quantias pagas pela unidade imobiliária objeto do referido contrato, com valores atualizados a partir de cada desembolso, pelo índice empregado na tabela de cálculos do TJDFT, e com acréscimo de juros de mora de 1% ao mês, a contar da data de citação, em parcela única.

4. Na presente demanda, pugna pela aplicação de lucros cessantes, no valor de R$ 1.500,00 mensal até a efetiva entrega das chaves, e multa da cláusula 7.3.1.2 de 0,5% sobre o valor do imóvel atualizado, de 30/11/2014 até averbação do habite-se.

5. Irretocável a sentença que julgou procedente o pedido e condenou a recorrente ao pagamento da multa de 0,5% ao mês ou fração dos valores do imóvel atualizado pro rata die, desde 01/12/2014 até a data da averbação do habite-se ocorrida em 12/08/2015.

7. O descumprimento contratual, consistente na demora na entrega do imóvel comprado na planta, enseja o pagamento da multa contratual de natureza moratória (Cláusula contratual 7.3.1.2, ID 14890956, Pág. 44).

8. Dificuldades com a emissão do habite-se, chuvas, licenças de órgãos administrativos ou escassez de mão de obra, são fatos previsíveis e comuns na atividade desenvolvida pela requerida, por isso que não excluem a responsabilidade da construtora pelos prejuízos causados ao consumidor.

9. No que diz respeito à alegada inadimplência da autora, tem-se que o documento de ID 14891022, consistente em um simples extrato de pagamento proveniente do sistema da recorrente, não se mostra suficiente para comprovar tal assertiva.

10. Destarte, considerando que no caso em exame, não resta dúvida de que as partes pactuaram o pagamento da referida multa moratória, no valor de 0,5 % do preço reajustado do imóvel (Cláusula contratual 7.3.1.2, ID 14890956, Pág. 44), e que esse valor foi estabelecido pela própria requerida, de modo que deve prevalecer.

11. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. NO MÉRITO, IMPROVIDO.

12. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.

13. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) do valor da condenação.